Tribunal: TJES
Processo: 5001508-49.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001508-49.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (6)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001508-49.2023.8.08.0014

RECTE.: BANCO BMG SA

RECDO.: IVAL DE ARAUJO

RELATORA: DRA WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

IVAL DE ARAUJO em face de

BANCO BMG S.A. e outros, na qual narra a parte autora, em síntese, que contratou no passado contratou empréstimo junto a um dos requeridos, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que eram realizadas diversas cobranças relativas a contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado que a mesma não solicitou. Requer a declaração de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado, cancelando-se os descontos no benefício previdenciário, e devolução em dobro do valor que tenha sido descontado de seu benefício previdenciário, além da indenização pelos danos morais suportados.

O requerido BANCO BMG S.A. apresentou contestação ao ID. 7297181, alegando a preliminar de ausência de pretensão resistida, as prejudiciais de prescrição e decadência, eis que decorrentes mais de 03 anos da contratação. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos autorais diante da legalidade da contratação, não havendo que se falar em vício de informação.

O requerido BANCO PAN S.A. apresentou contestação ao ID. 7297071; o PARANÁ BANCO S.A. apresentou contestação ao ID. 7297091; ao ID. 7297071, contestação do Requerido BANCO PAN S.A.; ao ID. 7297100, do requerido BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.; o réu BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. apresentou contestação ao ID. 7297116; ao ID. 7297162, contestação apresentada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.; contestação ao ID. 7297170 apresentada pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7297358)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

3. Dispositivo

3.3. Quanto a requerida Banco BMG:

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de prescrição, para o fim de declarar prescritos os descontos realizados nos cinco anos anteriores à propositura, ou seja, no período anterior a 17/03/2023.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, em relação ao Banco BMG
,
para:

DECLARAR
nulo contrato de cartão de crédito consignado entre as partes (contrato n.
11044690
), e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR que a requerida Banco BMG se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato na conta corrente da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de ID
22901624
.

CONDENAR
a requerida Banco BMG a restituir à parte requerente a quantia de R$ 6.966,42 (seis mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

CONDENAR
a requerida
Banco BMG
a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

INTIME-SE
a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ R$ 2.340,22 - ID 24291382, 24291383, 24291386, 24291387, 24291388, 24291389, 24291390) a fim de baixar no contrato. Sendo autorizada a compensação com os valores a serem pagos pela parte requerida.

Informada a conta pela requerida,
INTIME-SE
a parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder com a transferência/depósito da referida quantia e comprovar nos autos a sua realização.

Irresignado, o requerido BANCO BMG S.A. apresentou Recurso Inominado ao ID. 7297368, aduzindo a validade da contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, diante das assinaturas apostas no contrato e a indicação nele expressa de tratar-se de cartão de crédito. Diante disso, requer a reforma da sentença objurgada para afastar a condenação por danos morais e materiais e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7297378, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passo à análise do mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Passando ao cerne da questão, anoto que a celebração de cartão de crédito consignado, por si só, não é ilegal. O que torna ilegal a contratação é a forma como essa contratação tem sido feita pelas instituições bancárias.

O caso gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que se disfarça um contrato de cartão de crédito, sob aparência de simples contrato de crédito consignado, e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento apenas de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

Como dito, a contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isso porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação, ônus que compete ao demandado/recorrente.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 7297237) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a idade avançada do requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito.

Não há nada que indique que na realização dos saques realizados, com a ampliação do saldo devedor, situação também possível em empréstimo consignado, restara esclarecido à consumidora que o contrato discutido seria a respeito de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, resta evidente que a consumidora não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado. As faturas ao ID. 7297243 e ss. indicam que o plástico sequer foi utilizado pela autora para efetuar compras.

Saliento, ainda, que os documentos apresentados pela ré se referem a contrato distinto daquele impugnado pela parte autora à inicial pois esses se referem a cédulas bancárias distintas ao contrato originalmente impugnado nos atos (contrato n. 11044690).

Assim, o recorrente BANCO BMG S.A não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte autora, ora recorrente, pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral.

Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Portanto, dado a ausência de comprovação de que a autora solicitou, ou mesmo foi devidamente informada de tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)